Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. MERO CUMPRIMENTO DE DECISÕES SUPERIORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do CPC, o qual exige que, em sede de cumprimento de sentença, tenha sido prolatada decisão interlocutória.
2 – Verificando-se que o Agravo de Instrumento não se volta contra decisão proferida no cumprimento de sentença, mas contra mero despacho que esclarece sobre decisões proferidas em instâncias superiores (TJDFT e STJ), as quais suspenderam o cumprimento provisório de sentença e vedou o levantamento de importâncias, escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil.
3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
Recurso desprovido.